Tribunal: STF
Processo: ARE 1258459
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Recurso submetido ao regime do CPC/73. Recurso extraordinário intempestivo. Precedentes.



    1. Não foi observado o prazo de 15 dias, computado em dobro, para a interposição do recurso extraordinário, conforme estabelecia o Código de Processo Civil de 1973 (art. 508 c/c o art. 188).



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.